Tribunal: TJES
Processo: 5003937-72.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003937-72.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JESSICA SILVA JOVENCIO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Os Tribunais Estaduais têm posição consolidada no sentido da necessidade de efetiva constituição em mora do devedor, mostrando-se acertado o entendimento adotado na sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito. 2) Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório e, conforme estabelecido, cuidam
de recurso de apelação cível interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face da sentença (ID nº 5355594) proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de JESSICA SILVA JOVENCIO, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID nº 5355595), a apelante alega a validade da constituição em mora da apelada apesar da notificação enviada não ter sido efetivamente entregue, já que encaminhada ao endereço presente no contrato, não podendo ser desconsiderado, ainda, o princípio da primazia de julgamento de mérito.

Pois bem.

De plano, destaco que, em observância do endereço constante do contrato (ID nº 5355233 - pag. 1), foi realizada a tentativa de notificação extrajudicial da apelada, oportunidade em que o documento foi devolvido sob o motivo de “não procurado” conforme observação constante no Aviso de Recebimento dos Correios (ID nº 5355585 - Pág. 2).

Diante de tal quadro, por entender o magistrado pela necessidade efetiva de entrega da notificação à devedora, intimou a instituição financeira para sanar a questão, conforme despacho ID nº 5355591.

Ato seguinte, a apelante juntou petição alegando que a mera expedição da notificação ao endereço indicado no contrato seria suficiente para comprovar a constituição em mora, oportunidade em que sobreveio sentença (ID nº 5355594) que, em linhas gerais, entendeu que “a notificação válida constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”, julgando extinto o feito sem resolução do mérito.

Dito isso, assento que os Tribunais Estaduais têm posição consolidada no sentido da necessidade de efetiva constituição em mora do devedor, mostrando-se acertado o entendimento adotado na sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911/69 - NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE - RETORNO DO AR COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR - CONDIÇÃO DA AÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Reconhecendo-se que a notificação extrajudicial encaminhada não fora entregue no endereço do devedor, porquanto o AR retornou com a informação "não procurado", não há que se falar em comprovação da mora, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito por falta de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.095035-4/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023 - destaquei).

BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. AR DEVOLVIDO COM INFORMAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a liminar em ação de busca e apreensão e determinou a citação. Notificação encaminhada ao endereço do contrato. Devolução por "NÃO PROCURADO". Mora não comprovada. Para efeitos de constituição do devedor em mora é exigível ao menos a comprovação de que houve o recebimento da notificação em seu domicílio, o que não ocorreu na hipótese retratada nos autos. Recurso desprovido. (TJRJ, Classe: Agravo de Instrumento nº 0031193-62.2022.8.19.0000, Relatora Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Vigésima Sexta Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação: 27/05/2022) - destaquei).

Apelação cível. Busca e apreensão. Extinção sem resolução do mérito. Ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. Requisito essencial. Aviso de recebimento devolvido com a informação “não procurado”. Insuficiência para comprovar o efetivo recebimento pelo devedor. Tentativas de localização do devedor não esgotadas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Sentença mantida. 1. Hipótese em que o aviso de recebimento da notificação encaminhada foi devolvido com a informação “não procurado”, de modo que não é possível concluir que o devedor efetivamente recebeu o documento e foi constituído em mora. “[...] 2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.908.943/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3 /2022, DJe de 24/3/2022.).3. “[...] 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor’ (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)” (STJ, AgInt no REsp n. 1.911.754/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14 /05/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (TJPR, Classe: Apelação Cível nº 0000884-34.2022.8.16.0035, Relator Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, Órgão Julgador: Décima Sétima Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2023, Data de Publicação: 28/04/2023 - destaquei).

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Para cumprimento do comando do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, não é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço eletrônico (e-mail) do devedor indicado no contrato. Precedentes desta E. Corte e do Col. Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a carta enviada ao endereço do agravado não atingiu sua finalidade, pois foi devolvida ao remetente sem cumprimento, com a singela anotação "não procurado", incapaz de demonstrar que não reside naquele endereço ou de que não é possível encontrar a casa. A falha não pode ser suprida por nova notificação expedida após o ajuizamento, na medida em que a comprovação da constituição em mora deve necessariamente preceder a propositura da demanda. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2199423-38.2022.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/09/2022; Data de Registro: 05/09/2022 - destaquei).

E ainda nesta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos contratos com alienação fiduciária em garantia, demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Esclareceu o STJ que nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Ou seja, além do envio da notificação ao endereço constante do contrato, deve haver o seu efetivo recebimento no local, ainda que por terceira pessoa. 4. A matéria restou, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula nº 72). 5. Consoante entendimento sedimentado por este TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0014805-89.2012.8.08.0049, a constituição da mora deve ser anterior ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão. 6. Recurso desprovido. (TJES; AC 0024367-52.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 22/11/2021; DJES 10/12/2021 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de BUSCA E APREENSÃO DE bem ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. REQUISITO PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. Necessidade de prova da entrega da notificação no domicílio do devedor. Insuficiência da prova do simples envio da correspondência. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO NÃO PROCURADO. PETIÇÃO INICIAL CORRETAMENTE INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Conforme dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-lei n. 911/69, é requisito para a propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora do devedor, que pode ser efetivada, a critério do credor, mediante carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título. 2) Embora o credor não precise demonstrar a notificação pessoal, é indispensável a prova de entrega da notificação no domicílio do devedor. Nessa linha, não basta que se comprove o envio da respectiva correspondência, mas também o efetivo recebimento, consoante a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. 3) Nessa linha: A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, todavia, não logrou ser entregue ao destinatário por motivo de não procurado, razão pela qual não consubstancia comprovação da constituição em mora. (TJES, Classe: Apelação, 047180004096, Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018) 4) Ausente essa prova indispensável, e não emendada a petição inicial pela parte autora quando aberta essa possibilidade pelo juiz, correto o indeferimento da peça vestibular (art. 321 do CPC) e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito (inc. I do art. 485 do CPC). 5) Recurso desprovido . Tese vencida : Se o endereço informado pelo devedor e constante do contrato situa-se em localidade não servida pela entrega domiciliar dos correios, hipótese em que o AR não chega à residência do destinatário pelo motivo não procurado, incumbe a ele dirigir-se à agência postal para retirada da correspondência, restando cumprida pelo credor a exigência de constituição em mora pelo envio da notificação extrajudicial, para efeito de viabilizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. (TJES, Classe: Apelação, 047180031461, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR